Tribunal: STF
Processo: AR 2850
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região (Amatra 13), com fundamento no art. 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na AO 1444, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABONO VARIÁVEL. 1. A jurisprudência do STF se estabeleceu no sentido de que, com a edição da Lei nº 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono variável, assim como com a posterior regulamentação da matéria pela Resolução nº 245 do STF, de dezembro de 2002, não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (DJe 27.11.2018)
    O autor relata que, na origem, a União ajuizou ação em face da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região (Paraíba - Amatra 13) e do TRT da 13ª Região, pleiteando a decretação de invalidade da Resolução 114/2004, proveniente de deliberação do referido TRT, que reconheceu ser devido o pagamento da correção monetária incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas referentes ao abono variável. 
    Segundo narra, a União sustentou que a resolução não teria amparo legal, pois a Lei 9.655/98, que instituiu o abono variável, só teve efeitos financeiros com a edição da Lei 10.474/2002, a qual fixou o valor do subsídio dos ministros do STF, de modo que não poderia haver mora, porquanto a obrigação quantificada só surgiu com a veiculação do segundo texto legal.
    Naquele feito, a União aduziu, também, que foram adimplidos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2003, conforme previsto expressamente no § 2º do art. 2º da Lei 10.474/02, a compreender, em tese, correção monetária concernente à Lei 9.655/1998, não havendo que se falar em qualquer outro montante devido aos magistrados. 
    Explica que, por essas razões e também com base em precedentes desta Corte, o relator da AO 1444 julgou a ação procedente para:
    “(...) declarar a nulidade da Resolução Administrativa 114/2004, que autorizou o pagamento de correção sobre o abono variável aos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e, por conseguinte, a pronta repetição do indébito, devendo o TRT-13ªRegião adotar todas as providências cabíveis para a restituição das quantias indevidamente pagas”.
    Interposto agravo interno, a Primeira Turma negou-lhe provimento, conforme o acórdão acima ementado.
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para afastar a multa anteriormente fixada na decisão proferida em sede de agravo interno, sem modificar o julgado (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil). 
    Na presente ação rescisória, a autora alega que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente e em violação à norma jurídica (art. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV, art. 99 e art. 168, da Constituição Federal, além do art. 113 do Código Civil). 
    Sustenta que o interesse envolvido na causa não seria privativo da magistratura nacional, pois: i) nem todos os magistrados seriam interessados na causa; e ii) também seria de interesse dos membros do Ministério Público, havendo acórdãos nesse sentido nesta Suprema Corte, de modo que não haveria a incidência da alínea "n" do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.
    No mérito, afirma que o acórdão rescindendo pressupôs que os magistrados do TRT13 estavam sendo representados pela Amatra 13, mesmo sem qualquer previsão legal ou expressa autorização dos substituídos nos autos, a violar, portanto, a norma constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal e art. 115 do Código Civil.
    Aponta que a Amatra 13 era parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, pois não era o caso de substituição processual, além de que o TRT da 13ª Região não teria legitimidade para representar passivamente a coletividade, não sendo outro o entendimento consolidado por este Tribunal no julgamento das ações originárias 1.292/MG e 1.497/SP, envolvendo questão idêntica. 
    Explica que os efeitos da coisa julgada no âmbito do processo coletivo, só existe para beneficiar as partes integrantes do grupo, categoria ou classe, e que a sentença que traga efeitos negativos, não teria o condão de produzir efeitos na esfera individual, não prejudicando, pois, pretensões particulares, nem impondo obrigações prejudiciais a quem não fez parte do processo, nos termos do § 1º do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, como na hipótese. 
    Destaca que, no caso, não houve qualquer autorização (legal ou dos interessados) para que a Amatra 13 pudesse representar os magistrados, a violar dispositivo constitucional, inclusive porque houve pedido de ingresso dos magistrados trabalhistas no feito para defenderem seus interesses. 
    Argumenta que o TRT da 13ª Região (que não dispõe de legitimação extraordinária, nem muito menos passiva, relativamente aos magistrados trabalhistas), apesar de figurar no polo passivo da AO 1444/PB, não apresentou qualquer defesa, seja em seu nome ou no interesse dos magistrados, limitando-se a enviar cópia do procedimento administrativo que gerou a Resolução 114/2004 e, consequentemente, o pagamento aos juízes, de modo que entender que os magistrados foram representados pelo TRT 13ª Região, além de processualmente equivocado, violaria o devido processo legal e seus consectários, o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois sequer foi convocado o Ministério Público para assumir o polo passivo da ação.
    Assevera que o ato administrativo de Tribunal, que reconhece o direito à correção monetária, apenas declara direito acessório que é inerente ao próprio abono, sem constituir novo direito, bem ainda que proceder contrariamente seria dar ensejo ao enriquecimento sem causa à União, que se beneficiaria indevidamente com a corrosão do poder de compra da moeda (inflação). 
    Entende, portanto, que a atualização monetária é devida desde o momento em que se caracterizou o débito, ou seja, desde janeiro de 1998 até o seu efetivo pagamento, além de que o TRT 13ª Região agiu dentro dos limites legais e no exercício da sua autonomia financeira e administrativa, não cabendo à União se imiscuir e pretender anular seus atos, mormente quando bem fundamentados. 
    Advoga no sentido de que a boa-fé dos magistrados estaria comprovada, pois: 
    “(i) não possuem qualquer influência na edição da Resolução n° 114/2004, nem muito menos no pagamento; (ii) a interpretação da norma pelo TRT13 era plausível à época, sendo adotada em outros tribunais; (iii) o ato que autorizou os pagamentos apenas foi considerado nulo 15 anos depois, em processo no qual sequer foram parte”. 
    Ao final requer:
    “a) LIMINARMENTE: 
    a.1) conceder tutela provisória antecipatória de urgência para determinar que a parte Promovida se abstenha de realizar descontos, a título de recomposição por pagamento de correção monetária em abono variável, das remunerações percebidas pelos magistrados representados ativamente pela parte Promovente, sob pena de aplicação de multa diária como medida de apoio; 
    b) JULGAR PROCEDENTE a pretensão delineada acima para: 
    b.1) rescindir a decisão vergastada (juízo rescindendo), porquanto inquinada de vícios insertos no artigo 966, II e V do Código de Processo Civil, a saber, proferida por juízo absolutamente incompetente e violação manifesta de norma jurídica. 
    b.2) proferir, cumulativamente e na forma do artigo 966 do Código de Processo Civil, novo julgamento (juízo rescisório) para AO n° 1444, de maneira que, em juízo rescisório, seja julgada improcedente a pretensão originária da União Federal”. 
    Era o que cumpria relatar. Decido. 
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 28.5.2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado restou certificado em 29.5.2019.
    A parte autora não cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC. 
    No entanto, é caso de incidência do art. 87 da Lei 8.078/90, segundo o qual:
     “Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”. (grifo nosso)
    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada.
2) Mérito
2.1) Incompetência absoluta do juízo (art. 966, inciso II, CPC)
    Nos termos do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…) 
    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente”.
    Anote-se, inicialmente, que os precedentes citados pela associação autora para afastar a competência desta Suprema Corte dizem respeito a outras verbas, que não estavam sendo discutidas naqueles autos (rescindendo).
    Em relação ao abono variável, a jurisprudência desta Corte, desde 2005, é pacífica em assentar que a hipótese se enquadra no artigo 102, inciso I, “n”, da Constituição Federal, conforme é possível perceber de inúmeros precedentes, inclusive julgados pelo Plenário, vide:
    “CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: CF, art. 102, I, n. I. - Correção monetária do abono da Lei 10.474/2002 c/c a Resolução 245/2002 do Supremo Tribunal. Questão específica da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal configurada. CF, art. 102, I, n. II. - Agravo não provido”. (AO 1292 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.12.2005, grifo nosso)
    “COMPETÊNCIA – INTERESSE PECULIAR DA MAGISTRATURA – ALÍNEA ‘N’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABONO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO ATO – LIMINAR – REFERENDO. Tratando-se de interesse peculiar da magistratura, surge a competência do Supremo para o julgamento da causa, impondo-se a concessão de medida acauteladora para suspender a eficácia da tutela antecipada deferida na origem”. (AO 1.151 TAR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 18.5.2005, grifo nosso)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO VARIÁVEL - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, ‘n’) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.207.328 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ABONO VARIÁVEL, PREVISTO NA LEI 10.474/2002. INTERESSE DE TODA MAGISTRATURA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Embora o processo originário tenha transitado em julgado em 18/8/2011, tal fato não é prejudicial à continuidade da reclamação constitucional, uma vez que ajuizada antes do trânsito em julgado. Precedentes. II – Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que a discussão sobre correção monetária a incidir sobre os valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002, atrai, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Rcl 8934 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.1.2012, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ABONO VARIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 2. Na espécie, o direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002 é exclusivo da magistratura. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.049.542 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.4.2018, grifo nosso)
    Não há que se falar portanto, em ausência de competência desta Corte para o julgamento de causas relativas à correção monetária no abono variável, sendo a demanda manifestamente improcedente quanto ao ponto, diante de estar amparada em jurisprudência pacífica desta Corte.
2.2. Alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC)
    Cite-se a referida norma:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Pois bem.
    O autor alega que o acórdão rescindendo teria violado os arts. 5º, incisos XXI, XXXV, LIV e LV; 99; e 168, todos da Constituição Federal, além do art. 113 do Código Civil.
    Da análise do processo rescindendo, é possível perceber que a autora se vale da presente ação rescisória tal como se fosse um recurso, arguindo a mesma matéria que já foi decidida pela Primeira Turma desta Corte, no acórdão rescindendo, quais sejam: i) incompetência do STF; ii) ilegitimidade passiva própria e do TRT da 13ª Região; iii) direito dos magistrados à correção monetária do abono variável; iv) recebimento das verbas de boa-fé, o que se revela de todo incabível em sede de ação rescisória.
    Passo a enfrentar esses argumentos, unicamente para demonstrar que essa matéria como um todo já foi decidida várias vezes por esta Corte, no mesmo sentido do acórdão rescindendo, como passo a demonstrar.
    Da fundamentação do acórdão rescindendo, destaco:
    “2. Reafirmo a competência desta Corte, dado que o pagamento do abono variável encontrou suporte no artigo 6° da Lei n° 10.474/2002, referindo-se a questão de interesse de toda a magistratura.
    3. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: AO 1.926, Rel. Roberto Barroso, j. em 25.09.2014; AO 1.925, Rel. Min. Cármem Lúcia, j. em 08.09.2014 e AO 1.929, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.08.2014. Tal entendimento foi igualmente adotado pelo Pleno deste Tribunal:
    ‘EMENTA: Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 - dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. […]’. (AO 1157, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2006, DJ 16-03-2007 PP-00021 EMENT VOL-02268-01 PP-00056, grifo nosso)
    4. Ademais, reitero a capacidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, pois em juízo para defesa de prerrogativas institucionais.
    5. Também reitero a legitimidade passiva da associação de classe, uma vez que o requerimento que culminou na edição da resolução administrativa questionada fora apresentado pela Associação dos Magistrados da Décima Terceira Região - AMATRA XIII. Se há interesse em apresentar o pedido administrativamente, deve também arcar com o ônus da rejeição judicial, o que desincentiva pedidos futuros de natureza similar.
    6. No mais, afasto, desde já, a alegação de boa-fé dos agravantes, com vistas a afastar a repetição dos valores indevidamente recebidos por ato administrativo do TRT/13ª Região. Tal afirmação se revela incompatível diante da expressa e clara previsão do art. 2°, § 3°, da Lei n° 10.474/2002, que não inclui a correção monetária.
    ‘Art. 2°. O valor do abono variável concedido pelo art. 6º da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
    § 1°. Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
    § 2°. Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
    § 3°. O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo’. (grifo nosso)
    7. Saliento que a Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, deste Supremo Tribunal Federal, tampouco previu a correção monetária dos valores. Tal entendimento foi acompanhado pelo Pleno desta Corte:
    ‘EMENTA: Ação originária. Interesse da Magistratura. Art. 102, I, "n", da Constituição da República. Abono variável. Lei nº 9.655/98. Cobrança de diferenças com base no valor estabelecido pela Lei nº 11.143/05. Fixação do subsídio ali previsto pela Lei nº 10.474/02 e não pela Lei nº 11.143/05, considerando que a Emenda Constitucional nº 19/98 não o fez. Valor das diferenças previsto na Lei nº 10.474/02. Precedentes da Suprema Corte. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para julgar ação de interesse de toda a magistratura nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 2. No caso, a realidade dos autos afasta a pretensão do autor considerando que o parâmetro foi fixado pela Lei nº 10.474, de 2002, e não pela Lei nº 11.143, de 2005.  3. Como já decidiu esta Suprema Corte, no "período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei nº 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei nº 9.655/98 - dependente à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei nº 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como com a posterior regulamentação da matéria pela Resolução nº 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei nº 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento'" (AO nº 1.157/PI, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/3/07). 4. Ação julgada improcedente’. (AO 1412, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-01 PP-00114 RTJ VOL-00209-01 PP-00046 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 64-84)
    8. Assim sendo, o simples afastamento, por ato administrativo, de lei emanada pelo Congresso Nacional, assim como a inobservância da Resolução n° 245/2002 do STF, são elementos suficientes para elidir a alegação de boa-fé dos beneficiários da decisão administrativa do TRT/13ª Região.
    9. Ressalto que a decisão agravada não determinou a pronta devolução dos valores, mas tão somente que o respectivo tribunal regional adote as medidas administrativas necessárias à repetição do indébito, afastada a alegação de recebimento de boa-fé.
    10. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”. (grifo nosso)
    Verifica-se do excerto transcrito, que está correta a assertiva do acórdão em reconhecer a legitimidade ad causam passiva do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e da Amatra XIII.
    A Corte Trabalhista, embora seja despida de personalidade jurídica, possui capacidade processual para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção dos atos administrativos por ela emanados.
    Assim, a possibilidade de ver declarada nula a decisão administrativa proferida pelo TRT 13ª Região e a determinação de realização de atos administrativos de estorno das quantias pagas, legitimam o interesse daquele Tribunal em participar do processo.
    Do mesmo modo, é de reconhecer-se a participação da Associação de Magistrados, que foi parte no acórdão rescindendo na condição de substituta processual dos seus associados.
    Isso porque, a eventual declaração de nulidade do ato questionado, com a consequente condenação em repetição do indébito, atingirá diretamente a esfera jurídica dos juízes que a associação de magistrados substituiu. 
    Outrossim, em razão de o ato administrativo ter sido editado no seio de processo administrativo protocolado pela Amatra XIII, a declaração de nulidade daquele depende, necessariamente, de constar o mesmo interessado no polo passivo de ação anulatória de ato administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
    Dito de outro modo: se a Amatra XIII fosse excluída do polo passivo daquela ação originária, tal fato, por si só, era caso de nulidade absoluta pela ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (autor do processo administrativo que culminou com a edição do ato administrativo), razão pela qual era imperiosa sua participação, no polo passivo, do feito rescindendo.
    Não é admissível a conclusão contida na exordial no sentido de que a associação autora não poderia constar no polo passivo de ação de nulidade de ato administrativo, o qual fora editado a partir de provocação da própria pessoa jurídica de direito privado.
    Exemplificativamente: basta imaginar que o acolhimento da tese autoral ocasionaria a necessidade de citação de centenas, milhares ou milhões de pessoas, em uma ação rescisória de processo rescindendo em uma ação coletiva. 
    Ou seja, na linha do raciocínio autoral, o colegitimado ativo, que pleiteou a demanda coletiva, não poderia estar no polo passivo da ação rescisória visando à rediscussão do que decidido em ação rescisória, porquanto não teria legitimidade para atuar passivamente na defesa dos associados.
    Com todas as vênias, tal pensamento distorce o microssistema processual, exigindo a citação de inúmeros beneficiários do ato administrativo, em claro vilipêndio à celeridade e economia processuais.
    A ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pela União tem conteúdo igualmente de debate de direitos coletivos, devendo a associação autora também participar daquele feito, em seu polo passivo.
    Além disso, registre-se que o reconhecimento da capacidade processual de entes despersonalizados, inclusive de outras associações de Magistrados Trabalhistas, bem como de Tribunais Regionais do Trabalho é matéria que já foi decidida pelo Plenário desta Corte. Cite-se o seguinte julgado:
    “Agravo Interno em Ação Originária. 2. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2002. 3. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição). 4. Legitimidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção dos atos administrativos por ela emanados. Precedentes. 5. Correção monetária sobre o abono variável. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada: AO 1.153, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007; AO 1.412, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009; e AO 1444 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018. 6. Devolução dos valores recebidos. Ilegitimidade da defesa de terceiros por entes despersonalizados. Ausência de interesse institucional. 7. Agravo interno não provido”. (AO 1163 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019, grifo nosso)
    Anote-se, ainda, a AO 1.157, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2011, na qual a Associação dos Magistrados do Trabalho da 22ª Região foi aceita no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o TRT da 22ª Região, cuja decisão final assim constou:
    “Com essas considerações, voto pela procedência total da ação, para: 1) declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, a qual determinou o pagamento, aos magistrados, das diferenças referentes à incidência da correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002; 2) determinar a imediata repetição do indébito, ficando o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região obrigado a adotar todas as providências cabíveis para restituição das quantias pagas indevidamente, assim como a AMATRA XXII, no tocante a seus associados beneficiados, e o Juiz aposentado Bernardo Mello Filho, quanto aos valores por ele percebidos a esse título” (grifo nosso).
    Igualmente, exemplifico a situação da AO 1.151, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 18.11.2005, e da decisão monocrática na AO 1.149, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 15.2.2005.
    Tais razões são suficientes para legitimar o interesse do Tribunal Regional do Trabalho em participar do feito no polo passivo, mais notadamente em processo ajuizado pela União, a qual, em tese, deveria também estar no polo passivo, pelo fato daquele Sodalício ser representado judicialmente por integrantes do quadro da Advocacia-Geral da União, especialmente designados para defendê-lo nestes autos.
    Diante desse antagonismo de interesses, em situações excepcionais, esta Corte tem admitido a manutenção de quadro próprio de defesa jurídica dos Poderes Legislativo e Judiciário quando contendem com o Poder Executivo, tal como se colhe das seguintes ementas de julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.783/2012 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CRIA CARGOS EFETIVOS DE ADVOGADOS NO QUADRO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRECEDENTES. 1. As Advocacias Públicas de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal são órgãos autônomos vinculados ao Poder Executivo da União ou Estado, o que não obsta a defesa de interesses cotidianos próprios dos demais Poderes do ente federativo a que pertencerem. Excepcionalmente, admite-se a existência de órgão de assessoramento jurídico, com finalidade, inclusive, postulatória, quando o objetivo for zelar pela independência funcional e as prerrogativas inerentes ao Poder. Precedentes: RE 595.176-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 175, Rel. Min. Octavio Galloti; ADI-MC 825, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. Necessária interpretação conforme à Constituição, com o propósito de permitir a representação judici